Tribunal: TJDFT
Processo: 0716953-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DO MPDFT E DA DEFESA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FLAGRANTE PREPARADO NÃO VERIFICADO NA ESPÉCIE. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DO MPDFT DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4o DO ART. 33 DA Lei N. 11.343/06. ACOLHIMENTO. VENDA DE “MACONHA GOURMET” EM REDES SOCIAIS. APREENSÃO DE APETRECHOS TÍPICOS DO CRIME. DEDICAÇÃO PELO RÉU À ATIVIDADE CRIMINOSA. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. RECURSO DO MPDFT CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade por violação ao art. 155 do Código de Processo Penal quando os elementos informativos colhidos na fase inquisitiva não foram utilizados de forma isolada tampouco como prova única para fundamentar o decreto condenatório, mas como mais um componente que foi corroborado pelas demais provas produzidas nos autos, máxime sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe, não havendo que falar em absolvição.
3. A prova coligida aos autos não informa que o réu foi provocado, induzido ou instado pela polícia a praticar o crime de tráfico de drogas; logo não se cogita de flagrante preparado. Na realidade, o que se verifica é que o monitoramento realizado pelos policiais à espera da prática do delito configura flagrante esperado, admitido no direito pátrio, portanto, lícito.
4. A oferta de drogas, em especial, “maconha gourmet”, por meio de redes sociais e aplicativos de mensagem, bem como a apreensão de apetrechos na residência do réu (balanças de precisão) voltados à prática ostensiva do tráfico, tudo associado às circunstâncias em que os entorpecentes foram apreendidos, são elementos que evidenciam a dedicação do réu à atividade criminosa, impedindo o reconhecimento da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado.
5. Redimensiona-se as penas corporal e pecuniária em face da exclusão da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06.
6. Recursos conhecidos; desprovido o da defesa; provido o do MPDFT.